Tribunal: TCU
Processo: 014.420/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadorias concedidas pela Justiça Federal da 5a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pela Justiça Federal da 5a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. determinar à Sefip que: 9.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito dos atos tratados neste processo; 9.1.2. adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício dos atos de alteração de aposentadoria da sra. Gertrudes Soares Pereira (número de controle 20783019-04-2015-000025-3), da sra. Inabel Galvão da Rocha Barros (números de controle 20783019-04-2012-000013-1 e 20783019-04-2014-000011-0), da sra. Maria Inês Santos Silva (número de controle 20783019-04-2012-000009-3), da sra. Maria do Carmo Dantas Dias (número de controle 20783019-04-2015-000029-6) e do sr. Romildo Vidal do Nascimento (número de controle 20783019-04-2015-000031-8), levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos.